Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. ART. 178, CC. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. PARCELAS. PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DIVERGENTE. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVADOS. COMPENSAÇÃO COM VALOR DISPONIBILIZADO. DEVIDA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ART. 80, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O prazo decadencial de quatro anos para anulação do negócio jurídico previsto no art. 178 do Código Civil não se aplica em caso de pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico por ausência de declaração de vontade. Prejudicial de decadência rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 27, prevê prazo de cinco anos para a prescrição das pretensões indenizatórias por danos sofridos por consumidores. Assim, incide o prazo quinquenal sobre a pretensão de ressarcimento de descontos indevidamente realizados por instituição bancária.
2.1. Tratando-se de relação de trato sucessivo, esse prazo se inicia no pagamento de cada parcela indevida, de modo que estão prescritas tão somente as parcelas pagas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida.
3. Impugnada a existência do contrato pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a sua realização por meio da apresentação de instrumento contratual ou de outra prova idônea que demonstre o consentimento do consumidor.
3.1. Apresentado instrumento contratual com número e data divergentes daqueles do contrato impugnado pelo consumidor, e ausentes elementos probatórios aptos a comprovar inequivocamente a existência de declaração de vontade do autor em anuir com o contrato, mostra-se forçosa a declaração de inexistência do contrato e a consequente repetição do indébito das parcelas indevidas descontadas.
4. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas se comprovada a má-fé ou erro injustificável do credor. Em caso contrário, a repetição deve se dar na forma na simples.
5. É necessário abater do valor a ser restituído a quantia efetivamente paga pela instituição financeira, com a devida correção monetária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
6. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
7. É indevida a condenação por litigância de má-fé quando a conduta processual da parte não se enquadra em qualquer dos casos tipificados no art. 80 do Código de Processo Civil, mas, ao contrário, configura regular exercício do direito de defesa.
8. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência rejeitada. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.